Tribunal: TJSP
Processo: 2068189-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Causa de pedir lastreada em suposta fraude contratual – Acordo realizado entre as partes – Decisão agravada que declarou não ser possível homologar o acordo celebrado entre as partes no concernente ao pedido de expedição de ofício ao órgão de trânsito para transferência de propriedade de veículo e exclusão de multas,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Causa de pedir lastreada em suposta fraude contratual – Acordo realizado entre as partes – Decisão agravada que declarou não ser possível homologar o acordo celebrado entre as partes no concernente ao pedido de expedição de ofício ao órgão de trânsito para transferência de propriedade de veículo e exclusão de multas, de tributos e de pontuação em CNH, cabendo às partes manifestar o interesse na homologação do ajuste, excetuando-se referido pedido – No concernente à transferência do veículo, sendo verossímil que nenhuma das partes detém a posse do veículo e a respectiva documentação, cabível a expedição de ofício para transferência da titularidade, em prestígio à efetividade do processo e, no caso, como fomento à conciliação – Precedentes - Exclusão de multas, de tributos e de pontuação em CNH – Descabimento - A simples convenção das partes não tem o condão de definir a realidade dos fatos de forma oponível ao Poder Público, o qual não figura como parte - Recurso provido, em parte.